Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726326-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIA RIBEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA AGRAVADO: FABIOLA MARIA MOREIRA ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar quanto à petição de id. 74691120. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator